Tribunal: TCU
Processo: 035.047/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura  MinC, tendo como responsáveis solidários a Associação Cultural Depósito do Teatro, Sr. Roberto Salerno de Oliveira, Diretor Presidente, Sra. Sandra Denise Possani, Diretora Tesoureira (posteriormente, Diretora Presidente) e Maria Fonseca Falkembach (Diretora Tesoureira), em razão da não comprovação da execução do projeto intitulado Ocupação Teatral na Vila Santa Rosa, PRONAC 06-7698, objeto do convênio no 514/2005 (SIAFI 558107), celebrado entre o MinC e a referida entidade em 31/12/2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura (MinC), atual Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Sandra Denise Possani Maria Fonseca Falkembach e Roberto Salerno de Oliveira, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, ante a impugnação de despesas, não comprovação da aplicação da contrapartida e não execução do projeto intitulado "Ocupação Teatral na Vila Santa Rosa", PRONAC 06-7698, objeto do Convênio no 514/2005 (SIAFI 558107), celebrado entre o Ministério da Cultura e Associação Cultural Depósito do Teatro em 31/12/2005; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, as Sras. Sandra Denise Possani e Maria Fonseca Falkembach dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir o Sr. Roberto Salerno de Oliveira do rol de responsáveis; 9.3. rejeitar os argumentos apresentados pela Associação Cultural Depósito do Teatro; 9.4. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas da Associação Cultural Depósito do Teatro (CNPJ 05.315.570/0001-94), Sandra Denise Possani (XXX.943.520-XX), na condição de Diretora Presidente, e Maria Fonseca Falkembach (CPF XXX.748.090-XX), na condição de Diretora Tesoureira da entidade, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, ante a impugnação de despesas, não comprovação da aplicação da contrapartida e não execução do projeto intitulado "Ocupação Teatral na Vila Santa Rosa", PRONAC 06-7698, objeto do Convênio no 514/2005 (SIAFI 558107), celebrado entre o Ministério da Cultura e a Associação Cultural Depósito do Teatro, em 31/12/2005, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 50.000,00 12/7/2006 28.240,00 13/3/2007 Valor atualizado até 26/6/2020 (com juros de mora): R$ 272.335,47 9.5. aplicar à Associação Cultural Depósito do Teatro (CNPJ 05.315.570/0001-94), a Sandra Denise Possani (CPF XXX.943.520-XX) e a Maria Fonseca Falkembach (CPF XXX.748.090-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.6.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer das responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Secretaria Especial de Cultura e, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para adotar as providências que entender cabíveis.